Tribunal: TJSP
Processo: 1040807-85.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão – Obrigatoriedade (ou não) de se observar o acordo entabulado pela Fazenda Pública e o substituto processual – Esclarecimento que se mostra devido - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.